Tribunal: TJMT
Processo: 1026409-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026409-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JHONATHAN NAZARIO VIEIRA - CPF: 054.630.581-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DE JESUS LOBAO - CPF: 048.396.782-35 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 018.955.982-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM RAZÃO DA POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DA DEFESA PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DO JUÍZO NATURAL – COMPATIBILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO – 2. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO À DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE – COMANDO JUDICIAL ORIUNDO DE OUTRA COMARCA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO PLEITO NO JUÍZO QUE O PROLATOU – NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 3. SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Descabe o reconhecimento de nulidade processual pelo suposto excesso de prazo na análise da defesa preliminar quando não se verifica desídia por parte do juízo de primeiro grau na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, mormente porque verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto.

2. É inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso ao conteúdo da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência em que o paciente estava no dia da prisão em flagrante, na medida em que referida decisão foi prolatada em outra comarca e, nestes autos, não se tem informação sobre eventual negativa do juízo da origem. Ademais, é forçoso destacar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, o que, efetivamente, não se observa na espécie.

3. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que
a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Célio Oliveira de Souza Júnior em prol de
Jhonathan Nazario Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001259-82.2020.8.11.0049, em trâmite no juízo retromencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, em princípio, a nulidade da decisão que postergou a análise da defesa preliminar apresentada; bem como que houve cerceamento de defesa em razão de não ter acesso à decisão que deferiu a busca e apreensão na residência onde o paciente estava no dia da prisão em flagrante.

Assevera, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porque o juízo de primeiro grau teria fundamentado a ordem constritiva em elementos genéricos sobre a gravidade do crime e necessidade de garantia da ordem pública.

Salienta, além disso, que
o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito, não integra organização criminosa, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; bem assim a tutela de urgência consistente no acesso aos autos da representação de busca e apreensão que originou a prisão em flagrante do paciente; requerendo, também, a imediata análise da defesa preliminar pelo juízo de primeiro grau; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi parcialmente deferido no dia 18 de dezembro de 2020, pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, que determinou a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal, como se observa da decisão juntada no ID 71293461.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 71628956, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 73463959, opinou pela denegação da ordem, com a revogação da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegada nulidade processual pelo fato de o juiz da primeira instância ter postergado a análise da defesa preliminar do paciente para momento posterior à apresentação da peça pelas demais denunciadas, é imperioso registrar que, na espécie, não se verifica desídia do juiz que conduz o processo acima citado, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado.

Com efeito, o paciente – preso em flagrante em 14 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06) – foi denunciado no dia 3 de novembro de 2020, mesma data em que o magistrado determinou a notificação dos denunciados para apresentarem defesa preliminar; e, embora o acusado tenha apresentado sua defesa escrita em 19 de novembro de 2020, as denunciadas Ingret Hosana da Silva Almeida e Vitória de Jesus Lobão, presas em outra localidade, até agora não apresentaram defesa preliminar, consoante se vê da certidão exarada no ID 47065039, da Ação Penal n. 1001295-27.2020.811.0049, razão pela qual foram os autos conclusos para decisão estando, atualmente, aguardando o devido impulso.

Destarte, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo para análise da defesa preliminar apresentada pelo paciente.

Igualmente, em relação ao alegado cerceamento de defesa, pela impossibilidade de acesso ao conteúdo da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência em que o paciente estava no dia da prisão em flagrante, há informação nestes autos de que referida decisão teve origem na Comarca de Porto Alegre do Norte, de forma que é impossível o deferimento

da pretensão por parte do juízo apontado como autoridade coatora, devendo, por conseguinte, o pleito ser requerido ao juízo de origem (Porto Alegre do Norte), impondo-se registrar, ademais, que não há notícia de que o impetrante tenha adotado essa medida e lhe tenha sido negado o acesso almejado.

Além disso, deve ser destacado que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa
, o que, efetivamente, não se observa nestes autos.

No entanto, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; assim como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, têm razão o impetrante, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão provisória reprochada, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao increpado.

A propósito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

Passo a deliberar sobre a necessidade de custódia cautelar.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (exceção).

Assim, fala-se em
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do
fumus comissi delicti
é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso dos autos.

Depreende-se que, no dia 14.10.2020, por volta das 06h00min, os policiais civis desta comarca efetuaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferido por este juízo na residência localizada na Rua Cinco, número 10, Setor Oeste, neste Município de Vila Rica-MT.

Por sua vez, na oportunidade em que adentraram ao local, os policiais realizaram buscas no quarto onde estavam dormindo os custodiados Ingret Hosana da Silva Almeida, Jhonathan Nazarino Vieira e Vitória de Jesus Lobão.

Destarte, conforme termo de exibição e apreensão incurso aos autos foram apreendidos os seguintes bens: (i) um cigarro de substância análoga a maconha; (ii) quatro charutos; (iii) um rolo de papel filme; (iv) uma porção de substância análoga a cocaína; (v) quatro cadernos contendo anotações sobre contabilidade de venda de drogas ; (vi) R$ 504,00 em notas trocadas; (vii) um maço de embalagens; (viii) uma porção de substância análoga a maconha; (ix) dois celulares (id. 41247281).

Contam nos autos as requisições de exame de corpo de delito (id. 41247281).

Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no termo de apreensão (id. 41247281), no boletim de ocorrência (id. 41247281) e nos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 41247281).

A propósito, ouvidos em sede policial, nenhum dos custodiados apresentou versão plausível a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.

Além do mais, observo que não se vislumbra a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo, sendo hipótese de conduta eminentemente dolosa.

Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.

A
gravidade concreta
da conduta perpetrada revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e objetos utilizados no tráfico, bem das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes). Em especial, verificou-se que a custodiada Ingret já possui envolvimento com o tráfico, sendo que os custodiados praticam delitos em concurso de pessoas (id. 41247281).

Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

A jurisprudência é muito clara a este respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na espécie, denota-se que o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime executado, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 51,92 gramas de crack; 4,97 gramas de cocaína; e 1980,92 gramas de maconha. III - Observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso. Precedentes. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas

corpus denegado (STJ. HC 594.913/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa no tráfico de drogas do município.

Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos.

Esse o quadro, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante dos custodiados (1)
Ingret Hosana da Silva Almeida
, (2)
Jhonathan Nazarino Vieira
e (3)
Vitória de Jesus Lobão
.

[...].
(Decisão que decretou a prisão preventiva – ID 43979815, p. 84/88, Ação Penal n. 1001295-27.2020.811.0049).
Destaques no original

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, bem assim dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que seu prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque ele não possui ficha criminal.

De mais a mais,
observa-se do laudo pericial de constatação que teriam sido apreendidas na residência em que o paciente estava 1 (uma) porção de cocaína, pesando
16.69g (dezesseis gramas e sessenta e nove centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, pesando 28,42g (vinte e oito gramas e quarenta e dois centigramas)
, dentro de um móvel no quarto em que dormiam, o que autoriza deduzir que a quantidade não é deveras expressiva para justificar a prisão preventiva.

Não há, pois, a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, segundo os quais “
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos”
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória; e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por outro lado, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas pela juíza em substituição legal nesta Corte de Justiça, em decorrência da decisão liminar, abaixo reproduzidas:

(I)

comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias

(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); e
(II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
;
(art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Jhonathan Nazario Vieira
, e, via de consequência, concedo em parte a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021